Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712557-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA HABIL LTDA. AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA HÁBIL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor nos seguintes termos: Assim, acolho, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que o exequente confeccione novos cálculos, com a inclusão das custas, observado, todavia, a incidência de juros proporcionais aos dias que se passarem. Em face da sucumbência mínima do executado, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, fixo honorários advocatícios em favor da NOVACAP em 10% da quantia decotada. Após a juntada de novos cálculos, intime-se à NOVACAP para ciência e para pagamento no prazo de 15 dias úteis, sob pena de penhora. O agravante se investe contra a decisão agravada, declinando, em apertada síntese, que já fora concedida duas oportunidades anteriores para que a recorrida efetuasse o pagamento do débito, inclusive pleiteou ao magistrado singular a penhora sobre o montante incontroverso. Alega que o juízo de origem, entretanto, além de silenciado acerca do pleito concedeu nova oportunidade à recorrida para pagamento. Demais disso, afirma o recorrente que a planilha com o cálculo de seu crédito foi efetuada segundo o programa disponibilizado pelo próprio Tribunal de Justiça, de tal modo que não haveria como ser modificada a metodologia de cálculo, inclusive porque isso acarretaria insegurança jurídica acerca de sua utilização. Formula pedido liminar para que seja determinada a imediata penhora do valor incontroverso de R$ 543.727,96 (quinhentos e quarenta e três mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). No mérito, pede a confirmação da liminar com “o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença com a aplicação dos juros cheios, conforme esclarecimentos prestados pela ilustrada Contadoria Judicial e elaborados com base no programa disponibilizado da página do TJDFT, inclusive adotado pela referida Contadoria”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 16149471). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, notadamente por insurgir-se contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, demanda a presença de elementos bastantes a comprovarem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, acaso não superada, desde logo, a compreensão do juízo de origem, constante da decisão recorrida. Observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro a presença cumulativa de tais elementos. Quanto ao dano iminente, nada foi demonstrado no recurso quanto à urgência que justifique o acolhimento do pleito liminar. Não há qualquer menção, mormente acompanhada de prova suficiente, sobre eventual dilapidação do patrimônio pela empresa pública devedora, ou mesmo que esteja ela se escusando ilegalmente do cumprimento da obrigação. A circunstância de o agravante não ter ainda recebido o seu crédito decorre da própria sistemática processual vigente que permite ao devedor valer-se de determinados institutos jurídicos para reduzir ou afastar o pagamento de sua obrigação, sem que isso, por si só, afigure-se ilegal ou mesmo revele urgência suficiente para o acolhimento da preliminar deduzida. Mesmo porque, segundo observo, a impugnação foi parcialmente acolhida pelo juízo, com a determinação para que novos cálculos fossem elaborados, o que revela, ao menos em princípio, que o quantum debeatur ainda não foi definitivamente alcançado. Neste aspecto, inclusive, não me parece provável o provimento do recurso, considerando que, de fato, só se há de impor à devedora o imediato pagamento quando alcançado o valor que lhe é efetivamente exigido, razão porque, ao menos por hora, não me parece incorreta a decisão do magistrado singular que determinou a intimação da ora agravada para pagamento, quando apresentada pelo credor a planilha com valor efetivamente exigido. A questão sobre a adequação dos juros incidentes sobre o débito demanda análise mais detida, inclusive com incursão nos autos de origem, considerando que nada acerca do ponto controvertido foi trazido a estes autos, de modo que enfrentarei adequadamente a matéria quando do julgamento de mérito. De qualquer modo, como consignado, não há elementos hábeis ao acolhimento do pedido liminar, seja porque não verifico urgência, seja porque não me parece provável o provimento do recurso. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora